Tribunal: TJPA
Processo: 0060201-44.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060201-44.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: ALVARO CARVALHO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. PRELIMINAR DE CITAÇÃO INVÁLIDA REJEITADA. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DO VALOR DO DÉBITO. TERMO DE RECEBIMENTO. MARCO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido exordial e condenou o réu ao pagamento da dívida na ordem de R$ 47.825,34 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação;

2. O instituto da prescrição intercorrente não se aplica a processos regidos pelo CPC, por falta de disposição legal. Prejudicial rejeitada;

3. Diante da fé pública dos atos processuais e, não tendo o apelante trazido aos autos qualquer elemento capaz de invalidar o conteúdo da certidão de citação, deve prevalecer sua ilação, não havendo se falar em nulidade da sentença;

4. Não incidem os efeitos da revelia sobre a Fazenda Pública, em atenção à disposição do inciso II do art. 345 do CPC, observado o caráter indisponível do interesse público que advoga em juízo;

5. A Lei nº 8666/93 estabelece, no caput de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, e o parágrafo único vincula tais negócios à forma contratual, que deve ser escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único do art. 60 do mesmo diploma. Todavia, não obstante a nulidade, remanesce o dever da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É a dicção do parágrafo único do art. 60 da Lei de Licitações;

6. Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do correspondente pagamento, máxime havendo termo de confissão de dívida assinado pelo devedor, deve ser reconhecido o crédito, sendo tal confissão documento hábil à aferição do valor do débito;

7. A atualização do valor principal do crédito, atribuída como valor da causa, deve vir acompanhada de memória de cálculo e da indicação dos índices aplicados. À mingua disso, deve a condenação contemplar o quanto comprovado nos autos, tendo coo termo inicial da atualização monetária a data da finalização do serviço;

8. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

9. Majoração recursal para a ordem de 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
para reformar a sentença quanto ao valor da condenação, passando a condenar o réu ao pagamento de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) devidos a partir de 17/2/2008;
de ofício, modulo os juros e correção monetária correspondentes, e majoro o percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, ficando a sentença mantida nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
para reformar a sentença quanto ao valor da condenação, passando a condenar o réu ao pagamento de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) devidos a partir de 17/2/2008;
de ofício, modulo os juros e correção monetária correspondentes, e majoro o percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, ficando a sentença mantida nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 12637084), interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
contra sentença (Id. 12637082), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por ÁLVARO CARVALHO SANTOS,
julgou procedente
o pedido exordial e condenou o réu ao pagamento da dívida na ordem de R$ 47.825,34 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de prescrição intercorrente e pugna pela nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida. No mérito, aponta a nulidade do contrato firmado e da correspondente confissão de dívida que fundamentam a demanda, porque desacompanhados de processo administrativo prévio e da discriminação dos itens que justifiquem o valor cobrado. Impugna a revelia aplicada em face da Fazenda Pública, dado o interesse indisponível de sua defesa. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença ou sua reforma, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Contrarrazões (Id. 12637090), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir do despacho da lavra da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, membro da 1ª Turma de Direito Privado, que determinou a remessa dos autos para o órgão competente, qual seja a 1ª Turma de Direito Público (Id. 12638461).

Requerimento do apelado, datado de 11/4/2023, de atribuição de prioridade no julgamento do recurso, em virtude de seu acometimento por doença grave (Id. 13592404).

Manifestação do Ministério Público, abstendo-se de opinar face a natureza não interventiva da matéria (Id. 14151399).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Prejudicial de mérito – prescrição intercorrente

O apelante suscita a prejudicial em epígrafe, aduzindo que o apelado deixou de atuar no processo por mais de cinco anos.

O instituto da prescrição intercorrente, típico das execuções penais, aplica-se, na área cível, aos processos de execução fiscal por força da disposição do §4º do art. 40 da Lei nº 6830/1980, que dispõe obre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Tendo em vista o caráter especial da lei fiscal, e ausente previsão neste sentido no Código de Processo Civil, afigura-se indevida tal pretensão diante de processos de rito regido por tal diploma, tal qual o presente.

Sendo assim,
rejeito
a prejudicial.

Ausência de citação válida

O apelante suscita a nulidade da sentença, sustentando que não foi validamente citado da ação. No entanto, consta dos autos a certidão de Id. 12637078, que dá conta da efetiva citação do réu por meio eletrônico, e da ausência de contestação nos autos.

Diante da fé pública dos atos processuais e, não tendo o apelante trazido aos autos qualquer elemento capaz de invalidar o conteúdo da certidão, deve prevalecer sua ilação, sendo, portanto, válida a citação. Logo, não há se falar em nulidade da sentença.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por ÁLVARO CARVALHO SANTOS, julgou procedente o pedido exordial, nos termos dispositivos a saber:

“I - Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo procedente a pretensão deduzida pelo Autor na inicial para condenar o Município de Mocajuba ao pagamento do valor de R$ 47.825,34 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), devidamente atualizado pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento, bem como juros com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação (RE n. 870.947). A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, ambos serão substituídos pela SELIC, que passará a ser o único fator de correção monetária e juros, até a data do efetivo pagamento.

II- Condeno a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10%, na forma do art. 85, §§ 2° e 3°, I, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista que o deslinde da causa não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica.

III- Em virtude do valor da condenação não ser líquido e certo, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça. IV- Atente-se, a Secretaria do Juízo que a fazenda municipal goza da prerrogativa do prazo em dobro para suas manifestações, nos termos do art. 183 do CPC (“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

De início, consigno que o reexame da matéria não levará em conta a revelia decretada na origem, em atenção à disposição do inciso II do art. 345 do CPC, observado o caráter indisponível do interesse público advogado pela Fazenda Pública em juízo.

Cinge-se a controvérsia recursal a averiguar a validade do crédito reclamado pelo autor, o que importa no exame dos documentos constantes dos autos à luz das regras de direito administrativo vigentes.

O apelante aponta vício no contrato e na confissão de dívida que fundamentam a pretensão deduzida.

Sobre a celebração do negócio jurídico com a Administração Pública, à mingua de licitação prévia ou de processo que justifique sua dispensa ou inexigibilidade, anoto o que segue:

A Lei nº 8666/93 - vigente ao tempo do negócio jurídico em debate - regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Tal diploma estabelece, no
caput
de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, devendo obedecer a forma contratual escrita, segundo o parágrafo único do citado art. 2º; sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8666/93.

Não obstante a nulidade formal de tais contratos, o parágrafo único do art. 60 citado também dispõe que remanesce à Administração o dever de indenizar o contratado pelo quanto executou, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito em favor dos cofres públicos. Seguem transcritos os dispositivos citados:

“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 59. (....)

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Art. 60. (....)

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.”

Pois bem.

Na origem dos autos, o autor reclama pagamento de valores provenientes de serviços de engenharia prestados ao Município de Mocajuba, desprovidos de contrato e de procedimento prévio. Logo, a teor das disposições legais epigrafadas, malgrado a nulidade do negócio presumidamente verbal, cabe ao réu indenizar o autor do quanto comprove haver executado da contratação.

Neste sentido, dada a natureza de prestação de serviços do negócio, a obrigação de indenizar, a rigor, se consubstancia com a comprovação do serviço prestado, competindo ao devedor demonstrar o correspondente pagamento, ainda que parcial, a teor do art. 373 do CPC.

A exordial deduz o valor de R$ 47.825,34 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), provenientes da atualização do crédito de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), reconhecidamente devidos pelo réu em virtude da prestação de serviços de engenharia pelo autor. Veio acompanhada de:

1.Termo de Recebimento de Obras (Id. 12637061), assinado pelo Prefeito de Mocajuba em 17/12/2008, dando conta da completa execução da construção do reservatório elevado em concreto armado do complexo de abastecimento da cidade de Mocajuba, contemplado no Convênio nº 58.380-12/127.33-CAIXA/PMM (celebrado entre o Município de Mocajuba e a Caixa Econômica Federal), no valor de R$ 104.398,64 (Cento e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos);

2.Termo de Recebimento de Obras (Id. 12637061), assinado pelo Prefeito de Mocajuba em 17/12/2008, dando conta da completa execução da construção da estação de tratamento de águas do complexo de abastecimento da cidade de Mocajuba, contemplado no Convênio nº 58.380-12/127.33-CAIXA/PMM (celebrado entre o Município de Mocajuba e a Caixa Econômica Federal), no valor de R$ 134.704,12 (Cento e trinta quatro mil, setecentos e quatro reais e doze centavos); e

3.Termo de Confissão de dívida no valor de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), assinada em 15/12/2008, pelo Prefeito de Mocajuba, Wilde Colares, em favor do autor, decorrente da prestação de serviços de engenharia e construção.

Do exame da documentação, infiro tanto a execução dos serviços, quanto a diferença de pagamento remanescente. Isto porque, na mesma linha da inexigência da validade do contrato para o reconhecimento do direito a indenização pelo serviço prestado, também a confissão de dívida deve ser reconhecida como documento hábil à aferição do valor do débito. Máxime à mingua de qualquer outra prova dos autos em sentido contrário.

Nesta senda, impende a confirmação da lógica deduzida na sentença, quanto ao reconhecimento do crédito do autor. Todavia, há que se observar que o crédito comprovado soma R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) e, apesar de a exordial haver atualizado o débito para a ordem de R$ 47.825,34 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), não se acompanhou de memória de cálculos, tampouco indicou os índices utilizados.

Posto isto, deve ser reformada a sentença quanto à cifra da condenação, porquanto convergente com os moldes indevidamente postulados na exordial.

Neste contexto, a condenação deverá corresponder a quanto comprovado nos autos e, evidenciada a data da mora, será ela o termo inicial da atualização monetária a ser apurada em sede de liquidação.

À guisa disso, não havendo outro elemento demonstrativo da data exata em que deveria ter sido pago o serviço prestado, deve-se tomar como tal o último Termo de Recebimento de Obras (Id. 12637061), que declara a finalização dos serviços em 17/2/2008. Deve, portanto, ser o réu condenado ao pagamento do débito de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente a partir de 17/2/2008.

Ainda, compete retificar os parâmetros de atualização definidos na sentença, os quais modulo de ofício nos moldes a saber:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Tendo em vista a sucumbência mínima do autor com a presente reforma, aplico o parágrafo único do art. 86 do CPC para manter a distribuição do ônus sucumbencial procedida na sentença, assim como o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios, que ora majoro para 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença quanto ao valor da condenação, passando a condenar o réu ao pagamento de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) devidos a partir de 17/2/2008; de ofício, modulo os juros e correção monetária correspondentes, e majoro o percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, ficando a sentença mantida nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA

Belém, 24/06/2023